Tribunal: TJSP
Processo: 1011840-30.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Sentença que, em razão do óbito da autora, reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, inclusive no tocante ao pagamento das astreintes fixadas em tutela de urgência. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Astreintes que têm natureza cominatória e não indenizatória, cuja finalidade é compelir o réu a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
Sentença que, em razão do óbito da autora, reconheceu a perda superveniente do objeto e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, inclusive no tocante ao pagamento das astreintes fixadas em tutela de urgência. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Astreintes que têm natureza cominatória e não indenizatória, cuja finalidade é compelir o réu a cumprir uma obrigação específica, a fim de evitar seu pagamento. Vale dizer, o óbito da parte a quem se destinava a obrigação de fazer, que, in casu, era personalíssima, fez perecer o direito à sua percepção. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. Condenação dos autores ao pagamento de honorários de sucumbência. Majoração dos honorários de sucumbência das rés.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.